Tribunal: STF
Processo: HC 229948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ranuse Souza de Oliveira em favor de Adão Aldenei Nogueira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 165.789/RO, assim ementado:  



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA NÃO AUTORIZADA EM APARELHO CELULAR. PRECLUSÃO. DECURSO DE MAIS DE 14 ANOS DO FATO. PLAUSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EXTINTA. ENUNCIADO DA SÚMULA 695, DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha de precedentes dessa Corte, não é possível o exame de questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há muito tempo, visto que atingidas pelo fenômeno da preclusão. 



    2. No caso, a sentença condenatória transitada em julgado remonta ao ano de 2008, de modo que inviável o exame de questões da ação penal cerca de 14 anos depois, tendo o pleito, nitidamente, características revisionais. 



    3. Nos termos do Enunciado n. 695 da Súmula do STF, verbis: "Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade".



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 7, p. 2)  



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão pela posse de 9,4 g de cocaína.



    Alega que a condenação decorreu de prova ilicitamente obtida, pois enquanto o paciente estava detido em delegacia, um dos agentes teria atendido uma chamada telefônica para seu celular e, passando-se por ele, recebido uma encomenda de drogas para um cliente. (p. 2)



    Afirma “que, ao atender o telefone, forjar a sua identidade e mentir para o outro interlocutor, o policial assumiu o papel do real destinatário da ligação e teve acesso – de forma sub-reptícia – ao conteúdo privado de comunicação telefônica destinada exclusivamente ao paciente, circunstâncias que impingem nítida mácula às provas por esse meio colhidas e a todas as que delas derivaram”. (p. 8)



    Sustenta que “o reconhecimento da nulidade pela prova ilícita em sede de habeas corpus não se sujeita a preclusão temporal, ou seja, não há um prazo limite para que o pedido de reconhecimento seja feito, notadamente quando a liberdade de locomoção de um indivíduo está em jogo”. (p. 12)



    Aduz que o paciente ainda está cumprindo pena pelo delito até a presente data. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a nulidade da AP 0025833-41.2008.822.0005, ou, subsidiariamente, para desclassificar a conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 12)  



    É o relatório.



    Decido.  



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:  



    “Acresça-se, por oportuno, que, considerado o trânsito em julgado ocorrido em 2008, bem como a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão imposta ao agravante, além do fato de ele ter respondido ao processo preso, é razoável concluir-se pela extinção da execução a que se refere esse recurso ordinário.



    Não se revela suficiente para o afastamento da preclusão o recente ajuizamento de habeas corpus na origem, haja vista que a ação mandamental poderia estar discutindo temas relativos à execução finda quanto ao crime em apuração, não havendo provas nos autos em sentido contrário, o que não possibilitaria a apreciação do writ, nos termos do Enunciado n. 695 da Súmula do STF, verbis: Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. (eDOC 7, p. 3)  



    Efetivamente, a Súmula 695 desta Corte exclui da análise em habeas corpus a validade de condenação cuja pena tenha sido extinta.



    Verifico do atestado de pena do paciente que 1) a prisão iniciou-se em 16.3.2007; 2) que o trânsito em julgado da condenação ora discutida — ou seja, quando a execução se tornou definitiva — ocorreu em 23.6.2008; 3) que entre as seis penas privativas de liberdade cominadas ao paciente ela é a segunda; e 4) que o paciente já cumpriu 17 anos e 2 meses de pena. (eDOC 6, p. 1)



    Como as penas são cumpridas em ordem cronológica, não resta dúvida que a pena aplicada no processo, cuja nulidade se pretende ver declarada, já foi extinta.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente